Tribunal: TJSP
Processo: 1011020-53.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA/REGRESSO. PRETENSAO DE REEMBOLSO DO VALOR QUE O AUTOR RESTITUIU A SEU CLIENTE APÓS CONSTATAR TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE SUA CONTA CORRENTE, VIA PIX, PARA CONTA DE TITULARIDADE DO RÉU. PROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da ré, que alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de expedição de ofício ao Mercado Livre para que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA/REGRESSO. PRETENSAO DE REEMBOLSO DO VALOR QUE O AUTOR RESTITUIU A SEU CLIENTE APÓS CONSTATAR TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE SUA CONTA CORRENTE, VIA PIX, PARA CONTA DE TITULARIDADE DO RÉU. PROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da ré, que alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de expedição de ofício ao Mercado Livre para que apresente os extratos bancários do requerido referente ao período da fraude.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. Afastado. Prova documental indicada pela parte autora que se mostra suficiente ao deslinde da causa. Caso em que, ademais, foi apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, na condição de curador especial em razão de o requerido, embora citado, não tenha apresentado defesa nos autos.
3. DIREITO DE REGRESSO. Mantido. Instituição ré que comprovou o ressarcimento de seu cliente após noticiada a ocorrência de transação não reconhecida, bem como a transferência dos valores para conta corrente de titularidade do réu. Regresso que deve ser assegurado ao autor, para restituição do respectivo valor (CC/02, art. 934), considerando, ainda, que não foi impugnada a afirmação de que a ré se beneficiou do produto da fraude, caracterizando enriquecimento sem causa (CC/02, arts. 876 e 884).
4. RECURSO NÃO PROVIDO.